Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-39.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco ao ressarcimento dos valores indevidamente bloqueados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81176120). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81176125).
3. Na origem, a autora informou que nos dias 22/11/2024 e 03/02/2025 houve retenção indevida de valores, nos montantes de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) e R$ 22.910,00 (vinte e dois mil e novecentos e dez reais) respectivamente. Argumentou que a retenção é indevida, posto que jamais solicitou empréstimo, fez investimentos ou efetuou qualquer outro tipo de negócio jurídico com o requerido. Noticiou que ao procurar o banco, foi informada que o valor somente poderia ser desbloqueado no dia 05/02/2030, em razão de sua transferência para uma aplicação financeira. Pugnou pelo ressarcimento dos valores bloqueados indevidamente, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Em suas razões recursais, o banco sustentou que embora o Banco Santander integre o grupo econômico, desempenha papel distinto da plataforma de investimentos, atuando como intermediário financeiro, fato que deve ser levado em consideração na valoração da condenação, especialmente no que diz respeito aos danos morais. Argumentou que inexiste nos autos qualquer prova que o recorrente tenha ocasionado os danos descritos na inicial. Defendeu que “inexiste qualquer relação de causalidade entre o comportamento da instituição financeira e o “pretenso” dano experimento pela parte autora”. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimentos desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a legitimidade passiva do banco; (ii) verificar se é devida a reparação por danos materiais e morais decorrentes de bloqueio indevido de valores da conta bancária da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, nos comprovantes de renda fixa da requerente consta expressamente que a empresa Toro é uma empresa do Grupo Santander (ID 81175689), apresentam-se no mercado perante os consumidores como o mesmo grupo. Ademais, nos documentos disponibilizados à autora e juntados à inicial não há sequer o CNPJ da Toro. A recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, posto se tratar de pessoa jurídica componente do mesmo conglomerado econômico, figurando, assim, como unidade aos olhos dos consumidores, notadamente em razão da alegação de inexistência de negócio jurídico.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
10. Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade prestada, este reponde pelos danos causados aos consumidores nos casos de defeito decorrente de seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa, salvo quando inexistente o defeito, quando da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
11. No caso em exame, restou incontroverso que a parte autora teve bloqueados valores em sua conta, sem qualquer justificativa pelo banco recorrente. Não comprovou o recorrente a contratação, por parte da autora, dos serviços de investimentos oferecidos, a justificar o bloqueio dos valores objeto da inicial. Não veio aos autor o contrato supostamente havido entre as partes ou com a empresa Toro, o que respalda a versão da autora de inexistência de negócio jurídico. Ressalte-se que até o momento os valores permanecem bloqueados, o que enseja a reparação pelos danos causados por parte da instituição financeira requerida. Deve, portanto, restituir os valores da autora indevidamente alocados em investimentos.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio indevido de valores em quantia considerável e por mais de 1 ano, supera o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabível a reparação dos danos suportados pela autora.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, objeto do presente recurso, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
14. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito em tese contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. A correção monetária incidirá, por outro lado, a partir da sentença que a fixou, conforme enunciado da súmula no 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.